Tribunal: TJDFT
Processo: 0726780-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos etc. Diante da renúncia manifestada pelos ilustrados causídicos que até então vinham patrocinando a agravada Raquel Soares Barbosa, e comprovado que, efetivamente, a notificação que formularam fora participada pessoalmente à mandante1, a manifestação está apta a irradiar seus efeitos. Contudo, considerando que fora formulada após a publicação do acórdão que resolvera o agravo que fluíra nestes autos2, o fato não intercede no curso do prazo recursal, cabendo aos ilustrados advogados atentarem para o disposto no artigo 112 do CPC3. Alinhado esse registro, proceda a Secretaria as anotações cabíveis após a expiração do prazo consignado nesse dispositivo, e, operado o trânsito em julgado do acórdão prolatado nesta sede, arquivem-se os autos, oportunamente, após as providências de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 56447638. 2 - ID Num. 56363944. 3 Art. 112 do CPC: “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”